Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702503-17.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA EMBARGADO: INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA, WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR D E S P A C H O O caráter modificativo do pleito deduzido evidencia a inadequação dos Embargos Declaratórios. Conheço, assim, dos Embargos de Declaração como AGRAVO INTERNO, facultando à Agravante a complementação das razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator